Tribunal: TJBA
Processo: 0578354-42.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578354-42.2015.8.05.0001- AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: SANTIAGO & SILVA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

AGRAVADO/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

mk4

ACORDÃO

EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO,
POR ERRO INESCUSÁVEL
.
DECISÃO
PROFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, QUE POSSUI NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO QUANDO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0578354-42.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SANTIAGO & SILVA LTDA e outros (2)
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .